Tribunal: TJBA
Processo: 8031923-82.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL: 8031923-82.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL REQUERENTE: ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU TERCEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da REVISÃO CRIMINAL nº. 8031923-82.2026.8.05.0000, tendo ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA, como REQUERENTE, os eminentes Desembargadores integrantes da SEÇÃO CRIMINAL - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER da revisão criminal ajuizada, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR